Tribunal: TJSP
Processo: 1624852-68.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Multa de trânsito. Exercícios de 2015 e 2016. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Abandono da causa não configurado. Emenda da petição inicial antes do proferimento da sentença. Recurso provido.